Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO COMPROVADO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. RÉU PRIMÁRIO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. POSSIBILIDADE.
1. Se as ameaças proferidas pelo réu foram capazes de causar temor à vítima, deve ser mantida a condenação.
2. Em se tratando de réu primário, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, é viável a fixação do regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.